Tribunal: TJMMG
Processo: 2000277-72.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000277-72.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PÚBLICO MILITAR – ORIENTAÇÃO PARA INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO. - Comete o crime de falsidade ideológica o militar que, mesmo sem redigir o documento, orienta terceiro a omitir fato relevante, com a intenção de alterar a verdade em documento público. - A confissão colhida com assistência de defesa e corroborada por outras provas é válida e eficaz para embasar a condenação. - A agravante do art. 70, II, “g”, do CPM aplica-se ao militar que viola dever funcional ao orientar civil a fraudar documento. - A atenuante do art. 72, II, do CPM exige conduta funcional excepcional, não se aplicando por meros bons antecedentes ou referências elogiosas. - Recurso desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, em seus exatos termos. Fez sustentação oral o advogado Francisco José Vilas Boas Neto. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por meio da Portaria n. 110.707/2022 – IPM/32º BPM, conforme se verifica no Evento 1 do Processo n. 2000766-23.2022.9.13.0003. Consta dos autos que o Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar, por haver, em 03/09/2018, por volta das 21 horas, na sede da 109ª CIA PM/32º BPM/9ª RPM, na cidade de Uberlândia/MG, feito inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Segundo o órgão ministerial, as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 indicaram o envolvimento do referido militar, a partir de declarações prestadas por Walisson Gonçalves Faria, que, em delação premiada, afirmou ter sido orientado pelo acusado a inserir informações falsas em boletim de ocorrência referente ao resgate de um caminhão roubado. A denúncia menciona, ainda, que interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente, confirmaram a conduta do acusado, sendo registrados trechos de diálogo em que este orienta o civil sobre o modo de proceder na lavratura da ocorrência, instruindo-o a omitir informações relevantes. Consta que o próprio Cb PM Elilson Rodrigues de Aquino, em depoimento prestado perante o GAECO, reconheceu ter orientado o civil a elaborar um boletim de ocorrência ideologicamente falso, bem como admitiu sua voz nas gravações interceptadas (Evento 1). A denúncia foi recebida no dia 03/04/2025 (Evento 2 – RECDEN1). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação, não suscitando questões preliminares, optando por enfrentar o mérito em momento oportuno e apresentando rol de testemunhas (Evento 7). Durante a audiência de instrução, realizada em 10/06/2025, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes: 1º Tenente PM Wagner Pereira Gonçalves, 3º Sargento PM Wender Costa e Silva, Walisson Gonçalves Faria, 3º Sargento PM Adriano Reis Naves, 3º Sargento PM Fernando de Almeida Alexandre, 3º Sargento PM Joacy Araújo Júnior. As testemunhas Paulo Filipe Moura Martins, Capitão PM Givanildo Graciano da Silva e Capitão PM Reinaldo Batista de Jesus foram dispensadas. Na mesma oportunidade, procedeu-se ao interrogatório do acusado (Evento 42). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o juízo determinou a juntada das Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Comum e da Justiça Militar, da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e do Extrato de Registro Funcional (ERF) atualizado (Evento 42), documentos colacionados no evento 51. A defesa requereu a juntada do depoimento prestado pela testemunha Reinaldo Batista de Jesus no IPM (Eventos 45). O Ministério Público nada requereu Evento 46). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram interesse na apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Evento 42). Concluída a instrução processual, em 1º/08/2025, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME para a sessão de julgamento. Dispensadas as alegações escritas e a audiência de leitura de sentença, o Ministério Público, em debates orais, pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do militar, com fulcro no art. 439, alíneas “a” e “d”, do CPPM. Encerrados os debates, o CPJ da 5ª AJME, por unanimidade de votos, condenou o Cb PM QPR Elilson Rodrigues de Aquino pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica), à pena definitiva de 1 ano, 9 meses e 18 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Foi concedido o sursis, pelo período de dois anos, com a condição de prestação de 653 horas de serviço, sob fiscalização do comando da unidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 80). Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, que não ficou comprovada a prática do delito, argumentando que a conduta atribuída ao apelante não se amolda ao tipo penal descrito na denúncia. Afirma que o apelante não inseriu, nem fez inserir, declaração falsa em documento público, tampouco detinha o domínio do fato necessário para caracterizar a autoria mediata. Aduz que o diálogo interceptado pelo GAECO, datado de 16/08/2018, demonstra apenas que o civil Walisson Gonçalves Faria procurou o militar para esclarecer dúvidas sobre o procedimento de registro da ocorrência, sendo o apelante meramente reativo na conversa, sem que tenha induzido ou determinado a inserção de informação falsa. Sustenta que o boletim de ocorrência foi lavrado dezoito dias após o diálogo interceptado, sem qualquer participação do apelante no ato de registro, conforme relatado pelo Cb PM Adriano Reis Naves, redator do REDS. Alega que o apelante não participou da execução do ato tido como falso, tampouco teve dolo voltado à alteração da verdade. Impugna as declarações de Walisson, reputando-as contraditórias e motivadas por interesse em obter benefícios decorrentes de delação premiada. Aduz, ainda, que a confissão prestada perante o GAECO ocorreu sob constrangimento, em ambiente coercitivo, o que comprometeria sua validade. Requer, ao final, a absolvição do apelante, por ausência de dolo e de provas suficientes de autoria. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, sustentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, havendo bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais. Pleiteia, ainda, o afastamento da agravante prevista no art. 70, II, “g”, do CPM e o reconhecimento da atenuante do art. 72, II, do mesmo diploma, em razão dos bons antecedentes e da conduta funcional ilibada (Evento 90). O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a materialidade e a autoria estão plenamente comprovadas, notadamente pelas provas colhidas na investigação e pela confissão do próprio apelante perante o GAECO. Alega que o apelante orientou o civil a registrar boletim de ocorrência omitindo informação relevante — o pagamento de resgate — e que tal conduta configura de forma inequívoca o delito de falsidade ideológica. Afirma que o crime é especialmente reprovável, em razão da condição funcional do apelante, que deveria resguardar a fé pública e os valores de hierarquia e disciplina. Defende, ainda, a manutenção da pena, argumentando que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas e que a agravante do art. 70, II, “g”, do CPM foi aplicada de forma adequada. Por fim, sustenta a inexistência de elementos que justifiquem a incidência da atenuante do art. 72, II, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com essas considerações, requer o desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença em seus exatos termos. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No Evento 5, foi aberta vista ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme o artigo 242 da Resolução n. 167/2016 do RITJMMG. No Evento 8, o douto Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o Cabo PM Elilson Rodrigues de Aquino nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso de apelação, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. A controvérsia recursal centra-se na imputação ao apelante, o Cabo PM Elilson Rodrigues de Aquino, da prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar, cuja condenação lhe foi imposta, pela sentença da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com a concessão de sursis. A defesa busca a reforma da sentença condenatória, pleiteando, em síntese: (a) a absolvição, sob alegação de ausência de dolo e de prova de autoria; (b) a inexistência de participação efetiva do apelante na confecção do boletim de ocorrência tido por falso; (c) a invalidade da confissão prestada perante o GAECO, por suposto constrangimento; (d) a desconsideração das declarações do civil Walisson Gonçalves Faria, tidas como contraditórias; (e) e, subsidiariamente, a redução da pena, com o afastamento da agravante do art. 70, II, “g”, e o reconhecimento da atenuante do art. 72, II, ambos do CPM. Pois bem. Razão não assiste ao apelante. A materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada pelos autos do Inquérito Policial Militar e pela documentação anexada ao processo, notadamente o boletim de ocorrência confeccionado sob orientação do apelante (Evento 1 – IPM2, págs. 44/47), os laudos e relatórios do GAECO (Evento 1 – IPM2, págs. 7/24), bem como pela própria confissão do apelante, que em interrogatório afirmou, in verbis: (...) Perguntado sobre o motivo de ter orientado Wallison a omitir determinados fatos no boletim de ocorrência, respondeu que, eu achei que ele não estaria lesando ninguém, que ele só queria reaver o caminhão dele. Perguntado se acha normal fazer um documento falso, na sua atividade policial militar, em razão de não tá lesando ninguém, respondeu que, problema tem né, mas nesse fato em questão aí, eu (inaudível). Perguntado se admite ter orientado Wallisson a omitir fatos relevante do boletim de ocorrência, respondeu que, quando ele me perguntou, ele propôs ser dessa forma, eu falei que poderia dar certo, se ele estava incorrendo em crime, seria ele. Perguntado se como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 policial militar tem o dever de evitar a prática de crimes, respondeu que, sim. Perguntado se tem conhecimento do que fazer como policial militar diante da prática de um crime, respondeu que, tem que agir né (...) perguntado se pretende fazer perícia de voz na interceptação telefônica ou se reconhece essas ligações como sendo suas. Respondeu que, são minhas, esse chip tem onze anos que eu tenho ele (...) perguntado se reconhece a prática da infração penal, respondeu que, sim. Perguntado se está arrependido de ter praticado essa infração penal, respondeu que, estou sim (Evento 17 – Vídeo 3). No que se refere à autoria, esta também se mostra devidamente evidenciada. As interceptações telefônicas legalmente autorizadas revelam o diálogo mantido entre o apelante e o civil Walisson Gonçalves Faria, no qual o militar orienta expressamente a omissão de informação relevante – o pagamento de resgate – ao registrar a ocorrência, vejamos: ELILSON: Estava rapaz, estou trabalhando a noite agora. WALISSON: Ah é. Bom dia! Deixa-me te falar? O que é que acontece! Há vinte dias atrás roubaram um caminhão nosso, sabe! ELILSON: ah! WALISSON: aí roubaram lá na 365, perto de PATROCINIO, lá... e tal... aí eu descobri quem que estava lá, os ladrões que tinha pegado. Eu paguei uma comissão para eles lá. Eles soltaram o caminhão, porém bateram num barranco. E o motorista, soltaram ele totalmente oposto. Soltaram ele no AMANHECE. E roubaram o dinheiro dele... fizeram aquela de praxe né? E o cara pegou e foi para o RIO, porque ele mora lá. aí eu falei que no dia que achar o caminhão eu entro em contato. Aí eu consegui pegar o caminhão para trás e pus o caminhão lá no pátio. Daí eu peguei e falei o quê? O cara, eles bateram a frente, os ladrões do caminhão né? Aí eu falei para ele: então na hora que você arrumar um dinheiro, você sair daí do RIO e vem cá fazer um BO de veículo encontrado". Aí ele veio ontem. Só que ontem era feriado e eu fui lá na POLICIA CIVIL e os meninos falaram que tem que ser um militar, mas não é para expor que eu paguei para os caras não, entendeu? Quem que eu chamo para fazer um BOzinho para mim? ELILSON: Cara, deste jeito aí, o mais fácil vai ser você ir lá na Companhia, entendeu? WALISSON: Então, mas na Companhia, explicando, eles não vão querer ver o caminhão nem nada não? Porque o caminhão está lá com a frente batida. ELILSON: Não. WALISSON: Eu não preciso transparecer não, que foi encontrado, que nós pagamos, isso não precisa fazer não? ELILSON: Não. WALISSON: Então eu o mando lá no Patrícia. ELILSON: Você vai fazer o seguinte: Você vai lá, você vai falar que ba... você vai falar que teve um acidente, entendeu? WALISSON: Ahan! ELILSON: Mas você não vai esse negócio, você não vai falar que pagou nada para resgatar o caminhão e tal coisa não. WALISSON: Vai falar que encontrou o caminhão e trouxe ele para o pátio, pronto né? ELILSON: Isso. Ai que dia que foi? WALISSON: Tem uma semana e meia já que eu o peguei para trás. ELILSON: Então, se eles questionarem lá que... porque não fez a ocorrência antes, fala que... TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 WALISSON: Foi porque o dono mora no RIO, ele não tinha dinheiro para vir. Isso aí é a realidade. ELILSON: Não! Beleza então. Isso é fácil de explicar. WALISSON: Então beleza. Vou lá agora. ELILSON: Não! Beleza. Qualquer Companhia você faz. Você leva os documentos do caminhão, os dados do motorista. WALISSON: Ahan. ELILSON: O caminhão é seu, não é? WALISSON: Isso. ELILSON: Leva os dados do motorista. Está aí pertinho de você, aqui do lado do Bretas aqui oh, fica mais perto de você. WALISSON: Não! Beleza. Vou organizar aqui então. ELILSON: Eu não faço para você agora porque eu nem comecei a trabalhar ainda, senão eu fazia para você. WALISSON: Não! Pode ficar de boa. Beleza. ELILSON: Mais tarde dou uma passada lá, porque agora eu começo a trabalhar a tarde vou até meia-noite. WALISSON: Ahan. ELILSON: Mais tarde dou uma passada lá (ininteligível). WALISSON: Então falou! Obrigado. ELILSON: Falou (Evento 1, IPM2, pág. 13/16 – Processo de Origem). A conversa demonstra que o apelante possuía domínio do fato e vontade livre e consciente de falsear a verdade em documento público. O conjunto probatório, portanto, afasta a tese defensiva de ausência de participação direta ou intelectual do apelante, demonstrando que este foi o agente orientador da falsidade. A defesa sustenta que o apelante não teve dolo e teria agido em erro de fato, por imaginar que não lesava terceiros. Todavia, tal argumento não merece acolhida. O dolo, no tipo penal do art. 312 do CPM, consubstancia-se na vontade de inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O apelante, militar experiente, sabia que a omissão de informação essencial alteraria a natureza jurídica do fato e suas consequências. O próprio militar reconheceu ter orientado o civil a omitir o pagamento de resgate, admitindo saber que tal conduta era indevida. O crime de falsidade ideológica é formal e de consumação antecipada, bastando o ato de orientar ou induzir a inserção da informação falsa, sendo desnecessária a presença física no momento da lavratura. A interceptação telefônica comprova que o apelante instigou a conduta do civil, instruindo-o passo a passo sobre o que deveria declarar e omitir. O nexo causal entre a orientação e a inserção do dado falso é inequívoco. A defesa alega que a confissão foi obtida mediante constrangimento moral, o que retiraria sua validade. Contudo, a oitiva do apelante perante o GAECO foi realizada com acompanhamento de advogado e devidamente registrada em vídeo, não havendo qualquer indício de coação ou irregularidade procedimental (Evento 17, vídeo 4, processo de origem). A declaração do apelante foi espontânea, coerente e harmônica com as demais provas, servindo como elemento de confirmação da autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 As declarações de Walisson não foram isoladamente consideradas para a condenação. Elas encontram amparo em provas independentes, especialmente na interceptação telefônica e na confissão do próprio apelante, o que confere robustez e coerência à narrativa. Ainda que a palavra do colaborador deva ser vista com cautela, no caso concreto ela se harmoniza com o conjunto probatório, não havendo inconsistências capazes de gerar dúvida razoável. A sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base de modo proporcional e fundamentado. A intensidade do dolo foi corretamente valorada de forma negativa, pois o apelante, ciente de suas obrigações funcionais, utilizou-se de sua experiência para instruir terceiro a fraudar documento público. Também foi acertada a consideração da extensão do dano, uma vez que a conduta extrapolou a violação da fé pública e abalou a credibilidade da corporação. Igualmente correta a valoração dos motivos do crime, relacionados à cooperação dolosa com interesse de terceiro. A agravante do art. 70, II, “g”, do CPM foi corretamente aplicada, pois o delito foi cometido com violação de dever inerente ao cargo. O policial militar, ao instruir civil a praticar ato ilícito, traiu a confiança funcional e feriu o princípio da ética militar, sendo legítimo o reconhecimento da agravante. Quanto ao reconhecimento da atenuante de comportamento meritório (art. 72, II, do CPM), do detido exame dos extratos de registros funcionais do apelante não se constata a realização de condutas excepcionais ou não obrigatórias, exigidas para o reconhecimento da referida atenuante. Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar: EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MPM. ART. 160 DO CPM. PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO SURSIS. APELAÇÃO MPM. CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CPM. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÕES UNÂNIMES. [...] O reconhecimento da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM requer que o Acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias. [...] Apelações da Defesa e do MPM não providas. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000732-05.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 09/12/2019) (Destaca-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. GRADUADO INVESTIDO NA FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE SUBSIDIÁRIA DA MARINHA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS MERITÓRIOS NA CARREIRA MILITAR. ATIVIDADES ROTINEIRAS DA CASERNA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] Ao deixar de considerar o alegado comportamento meritório para atenuar a pena, ratificando o entendimento da primeira instância, foi lançado o argumento de que o reconhecimento dessa circunstância, prevista no art. 72, inciso II, do CPM, depende de comportamento excepcional anterior ao crime praticado. Meras condecorações ou referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna não ensejam a atenuante pleiteada. [...] Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. Embargos rejeitados. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000077-53.2012.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 26/10/2017, Data de Publicação: 10/11/2017) (Destaca-se). Diante do exposto, constata-se que a sentença de primeiro grau examinou com profundidade as provas e aplicou corretamente o direito. A autoria e a materialidade estão demonstradas de forma inequívoca, e as teses defensivas não encontram respaldo nos autos. A pena foi fixada de forma proporcional, com fundamentação idônea. Dessa forma, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Elilson Rodrigues de Aquino, mantendo integralmente a sentença condenatória que lhe foi imposta, nos exatos termos proferidos pelo Conselho Permanente de Justiça da 5ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator